Tribunal: STF
Processo: MS 36147
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato Nacional das Empresas distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) formalizou mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, contra ato omissivo atribuído ao Presidente da República, consubstanciado na ausência de regulamentação da Lei n. 13.723, de 4 de outubro de 2018, que, alterando a Lei n. 9.478/1997, dispôs sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel.



    Alega que, devido à ocorrência de crise no Brasil relacionada aos preços dos combustíveis, sobretudo do óleo diesel, o Presidente da República editou a Medida Provisória n. 838, de 30 de maio de 2018, que aprovou a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel, com a finalidade de reduzir o preço do produto ao consumidor final.



    Aduz que as desonerações fiscais constantes da mencionada medida provisória permitiram que as distribuidoras passassem a adquirir diretamente da refinaria ou dos importadores o óleo diesel a preço inferior àquele praticado antes da citada crise. 



    Segundo o impetrante, a medida resolveu problemas futuros, mas não o prejuízo financeiro ocasionado, com a sua instituição, para as empresas distribuidoras, que haviam comprado e tinham em estoque óleo diesel adquiridos antes da referida lei de subvenção. 



    Em razão disso, teria o Governo Federal se comprometido a compensar financeiramente os prejuízos sofridos pelas distribuidoras que colocassem a venda óleo diesel a preço inferior ao que fora adquirido anteriormente com vistas a que os descontos decorrentes da subvenção já refletisse de imediato nas bombas dos postos de combustível.



    Aponta que, quando da conversão da Medida Provisória n. 838/2018 na Lei n. 13.723/2018, a aludida compensação financeira foi estendida às distribuidoras de combustíveis líquidos (art. 10, § 1º). No entanto, afirma que a lei não tratou dos aspectos práticos da referida compensação financeira, deixando a cargo do Poder Executivo a regulamentação.



    Sustenta que, como a citada lei não foi regulamentada, impetrou o presente mandado de segurança, com vistas à obtenção de pronunciamento judicial que imponha à autoridade impetrada a elaboração de norma regulamentar que efetive a compensação financeira prevista nos arts. 8º e 10, § 3º, da Lei n. 13.723/2018.



    Postula o deferimento de medida liminar “para impor à autoridade coatora a obrigação de editar a norma regulamentar, prevista nos artigos 8º e 10, §3º, da Lei nº 13.723/18, viabilizando a compensação integral das associadas do impetrante. O regulamento deve ser publicado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da autoridade impetrada (veja-se que o prazo original, expirado desde 15.10.18, era de 10 dias)”.



    Requer, ao fim, “a concessão da segurança em definitivo, com a confirmação da liminar, para impor à autoridade impetrada a obrigação de regulamentar as normas previstas nos artigos 8º e 10, §3º, da Lei nº 13.723/18, viabilizando a compensação financeira dos membros do sindicato impetrante, de forma suficiente e adequada para cobrir os prejuízos incorridos por eles”.



    Foram prestadas informações.



    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, indeferiu o pedido de liminar. 



    Em face desta decisão, a impetrante interpôs agravo, que foi contrarrazoado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, dando por prejudicada a análise do agravo.



    É o relatório.  



     



    2. Reputo que a segurança deva ser denegada.



    Como relatado, o presente mandado de segurança se insurge contra suposto ato ilegal omissivo, atribuído ao Presidente da República, consistente na inércia em elaborar ato normativo a assegurar às distribuidoras de combustível a obtenção de compensação financeira prometida pelo Governo Federal como forma de reduzir os prejuízos decorrentes da venda do combustível estocado, por valores inferiores aos de sua aquisição, aplicando, de imediato, o desconto anunciado como medida para conter a greve dos caminhoneiros em 2018.   



     



    Ocorre que a utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato comissivo ou omissivo da autoridade coatora que afronte direito incontestável do impetrante, comprovado por meio de prova pré-constituída, e não simples interesse da parte de ver algum benefício eventualmente prometido ser imediatamente concedido, como se afigura a hipótese. 



    Ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao ressaltar que a liquidez e a certeza dizem respeito aos fatos:



    “Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, diretamente comprovado juntamente com a petição inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.”(Direito administrativo, 2020, p. 1.753)



    Sob essa ótica, destaco que, no caso, a política de subvenção econômica - adotada como solução pelo Governo Federal para manter o valor do combustível em patamar capaz de mitigar a principal insatisfação que desembocou na greve dos caminhoneiros - é um fato certo e inequívoco comprovado inclusive nesta impetração, situação diversa da que diz respeito ao benefício de compensação financeira. 



    Veja a seguir o que estabelece o artigo 10, da Lei n. 13.723/2018, apontado como a suposta fonte do direito à compensação financeira.



    Art. 10. As distribuidoras de combustíveis líquidos informarão à ANP seus estoques de óleo diesel antes e depois do início do programa Subvenção Econômica à Comercialização de Óleo Diesel Combustível de Uso Rodoviário, bem como os preços de aquisição, considerada a subvenção econômica de que trata o art. 1º desta Lei, e de venda, podendo os eventuais ganhos ou perdas serem objeto de política de compensação financeira.      



     



    Da mera leitura do artigo, verifica-se não ser possível extrair qualquer direito líquido e certo das distribuidoras de combustível de serem contempladas pela compensação financeira. 



    O termo “podendo” no aludido artigo, de igual modo, corrobora que não houve a criação, de um lado, da obrigação de o Estado reparar eventuais prejuízos decorrentes da aplicação do desconto de R$ 0,46/litro de óleo diesel, que houvesse sido adquirido anteriormente e que se encontrasse estocado, e de outro, o direito de os distribuidores de combustível serem necessariamente amparados por um programa de compensação financeira. 



    Esse fato é ainda mais reforçado com o que se extrai do próprio relato do impetrante ao informar que a pleiteada compensação financeira fora um ponto supostamente negociado em reuniões com representantes do governo a fim de garantir o imediato repasse do referido desconto aos consumidores nas bombas de combustível. Talvez, por essa razão, as provas juntadas também não logram comprovar de forma inequívoca o direito líquido e certo atinente à compensação financeira dos substituídos. 



    Essa circunstância também inviabiliza o processamento do mandamus, tendo em vista que esta via mandamental não admite dilação probatória incidental. Nesse sentido: RMS 35.745-AgR, ministro Celso de Mello, DJe 7 de outubro de 2020, MS 36.505-AgR, ministro Gilmar Menedes, DJe 16 de setembro de 2019; MS 32.428-AgR, ministro Teori Zavascki, DJe 20 de outubro de 2015.



    Em suma, o texto legal simplesmente aponta para a possibilidade de instituição de uma política de compensação. Logo, a matéria se insere no âmbito da discricionariedade do Presidente da República. O momento em que irá ocorrer a eventual regulação depende de um juízo de conveniência e oportunidade atinente ao mérito de ato administrativo, que não cabe ao Poder Judiciário nele se imiscuir, salvo caso de ilegalidade, o que não se verifica na espécie, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.  



     Nesse sentido: SS 5.317-AgR, Tribunal Pleno, Ministro Dias Toffoli, DJe 19 de fevereiro de 2020; RE 1.306.280, ministro Roberto Barroso, DJe 4 de agosto de 2021. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator